Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que, reconhecendo a ilegitimidade ativa do primeiro autor, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para decretar a rescisão do contrato e condenar a ré a pagar à autora: o valor de R$21.452,08, referente ao valor bloqueado na conta; e o valor de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. A instituição financeira/recorrente alega que a maquineta de cartão de crédito objetiva incrementar a atividade comercial da autora, devendo ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que as transações realizadas destoaram do perfil de consumo da autora e que a retenção de valores é prevista no contrato, inexistindo danos morais indenizáveis. Aduz que o autor Douglas, titular do cartão de crédito, impugnou a operação mercantil à administradora do seu cartão e o estorno do valor foi efetivado, sendo de R$553,07 o saldo existente na conta da autora. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Nulidade suscitada de ofício. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso, os autores requereram a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre a autora e a ré; a condenação da ré às obrigações de desbloquear e disponibilizar à autora a quantia de R$790,92 e de restituir ao autor o valor de R$20.661,16. A sentença, por sua vez, reconheceu a ilegitimidade passiva do autor e condenou a ré a devolver à autora o valor de R$21.452,08. Destarte, caracterizado o julgamento extra petita, a sentença deve ser desconstituída.
4. Outrossim, é descabida a aplicação da teoria da causa madura para o imediato julgamento, porquanto não oportunizada a dilação probatória para o esclarecimento das questões fáticas que envolvem o mérito da pretensão, sob pena de cerceamento de defesa e supressão de instância.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.